Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-84.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019267-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (AGRAVADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (AGRAVADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA E EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA EM TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o pagamento de R$ 2.136.538,72 em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, sob pena de multa e honorários adicionais (art. 523, §1º, CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há título executivo judicial válido a embasar o cumprimento de sentença de honorários; (ii) se a decisão que anulou a sentença extintiva dos Embargos à Execução teria fixado honorários em favor dos ora Agravados; (iii) se é cabível a extinção do presente cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024 ainda se encontram em tramitação, sem julgamento de mérito, em razão da anulação da sentença extintiva por este Tribunal. Assim, não houve fixação de honorários sucumbenciais em favor dos Exequentes, ora Agravados, que eram patronos dos Embargados na ação originária.

4. Analisando os Embargos à Execução, fica evidente que este Tribunal anulou a sentença extintiva, limitando-se a determinar o retorno dos autos à origem para que fosse apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes (representantes dos Exequentes, ora Agravados).

5. Nos termos dos arts. 783 e 786 do CPC, a execução somente pode se instaurar com base em título judicial ou extrajudicial líquido, certo e exigível, o que não se verifica no caso.

6. A interpretação distorcida dos fatos e das decisões judiciais preexistentes levou a um procedimento executório que carece de base legal sólida, evidenciando uma falha grave na compreensão e aplicação do direito.

7. Conclui-se pela inexistência de título executivo hábil a aparelhar o Cumprimento de Sentença, se revelando necessário a extinção do processo, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido

para declarar a nulidade do processo e extinguir o Cumprimento de Sentença promovido pelos Agravados em desfavor do Agravante, sem resolução do mérito, ante a ausência de título executivo judicial válido. Condeno os Exequentes/Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do

Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. É nulo o cumprimento de sentença instaurado sem título executivo judicial certo, líquido e exigível. 2. Não cabe execução de honorários sucumbenciais quando a sentença originária foi anulada, sem fixação de verba honorária em favor da parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco Voiter S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais nº 1000680-73.2024.8.11.0024, movido em seu desfavor por
Everaldo José de Oliveira Lorenzatto
e
Cloves Vanderlei Eickhoff
, determinou a intimação do Agravante para pagamento voluntário do valor de R$ 2.136.538,72 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil.

O Agravante alega, em síntese, que o Cumprimento de Sentença foi instaurado pelos Agravados sem a existência de título executivo judicial hábil a embasá-lo. Sustenta que a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024, utilizada como título executivo pelos Agravados, na verdade extinguiu aquela ação sem resolução de mérito e fixou honorários em favor dos patronos do Banco, e não em favor dos Agravados.

Argumenta ainda que a sentença extintiva foi reformada por este Tribunal de Justiça, que determinou apenas o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes, sem apreciar o mérito dos Embargos à Execução e sem inverter o ônus da sucumbência ou fixar honorários em favor dos Agravados.

Aduz que os Embargos à Execução ainda se encontram em tramitação no juízo de origem, aguardando apreciação do pedido de justiça gratuita e posterior julgamento de mérito.

Ressalta que a execução é nula, pois não há título executivo hábil a ampara-la.

Afirma estar caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação, pois o prazo para pagamento voluntário já está em curso, com término previsto para 03/07/2025, além da possibilidade de penhora online via SISBAJUD já autorizada na decisão agravada.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, rejeitando o cumprimento de sentença e extinguindo o processo.

O efeito suspensivo foi deferido, sobrestando os efeitos da decisão agravada e do processo executivo (ID 293883855).

Contrarrazões (ID 299040871), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da instituição financeira Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios formulado pelos ora Agravados em desfavor do banco

Agravante, em virtude de suposta condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos ora Agravados nos Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o Cumprimento de Sentença está amparado em título executivo hábil, o que impõe a análise acurada dos autos de Embargos à Execução acima citados.

Os Embargos à Execução foram opostos por Edvandro Toni e Alzira Caetano Toni,
representados pelos ora Exequentes/Agravados
, contra o Banco Indusval S/A, ora Executado/Agravante, por dependência da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 3411-74.2015.811.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Ao receber os Embargos à Execução, o juízo competente indeferiu a justiça gratuita aos Embargantes (ID 122829277 daqueles autos), razão pela qual estes efetuaram o pagamento das custas iniciais (ID 122829280 daqueles autos).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco Embargado, ora Agravante, e retificou “
o valor atribuido a ela atribuido para R$ 7.898.000,00 (sete milhoes, oitocentos e noventa e oito mil reais)
” – sic ID 122829317 daqueles autos, determinando, ainda, que os Embargantes pagassem a diferença das custas iniciais, sob pena de extinção.

Os Embargantes pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça (ID 122829317 daqueles autos), todavia, o juízo
a quo
deixou de apreciar o requerimento, sob o fundamento da preclusão, e, diante da ausência de recolhimento das custas remanescentes, julgou extinto os Embargos à Execução, sem resolução do mérito,
condenou os Embargantes
, ora Agravados, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, confira-se (ID 122829317 daqueles autos):

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes e o Relator, eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso, através de decisão monocrática (ID 293008369 do presente recurso), nos seguintes termos:

Fica evidente que este Tribunal anulou a sentença que extinguiu os Embargos à Execução, limitando-se a determinar o retorno dos autos à origem para que fosse apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes, razão pela qual, não há que se falar em honorários de sucumbência.

Irresignado com a decisão monocrática, o banco Embargado, ora Agravante, interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Colenda Câmara Julgadora (ID 293008371 do presente recurso). Na ocasião, o banco ainda foi condenado pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No julgamento do Agravo Interno se confirma que não houve fixação de honorários sucumbenciais, até porque não caberia já que o mérito da demanda ainda será apreciado, confira-se:

Tanto assim, que a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, ao não conhecer do Recurso Especial nº 1991601-MT (2021/0308766-0), consignou que não foram arbitrados honorários na origem (ID 293008372):

Ocorre que, contra esta decisão monocrática da eminente Ministra NancyAndrighi, fora interposto novo Agravo Interno perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo v. acórdão (ID 122830112 dos Embargos à Execução) assim consignou:

Além disso, perante a eminente Ministra Rosa Weber, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.431.759/MT (ID 122830116 dos Embargos à Execução) também consignou:

São estes dois últimos acórdãos que os Agravados fundamentam a pretensão de execução dos honorários sucumbenciais.

No entanto, não há dúvidas que, embora os diversos julgados perante os Tribunais Superiores, a decisão monocrática que cassou a sentença e determinou a devolução dos autos à origem transitou em julgado, sem a fixação de qualquer ônus sucumbencial, de modo que não se fala em majoração, muito menos em favor dos Agravados.

Frisa-se,
o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal supracitado, apenas majorou eventuais honorários, em “
Havendo prévia fixação
” – sic, o que não é o caso. De igual modo, o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça se limitou a majorar eventuais honorários, de maneira que, inexistindo fixação,

não se fala em majoração
.

Da análise dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores revela, de forma inequívoca, que a conduta dos Agravados se fundamentou em uma premissa fundamentalmente equivocada.

O ponto de partida para suas ações, e em particular para o subsequente e infeliz Cumprimento de Sentença, foi a suposição errônea da existência de uma condenação da instituição financeira em honorários advocatícios.

Essa interpretação distorcida dos fatos e das decisões judiciais preexistentes levou a um procedimento executório que carece de base legal sólida, evidenciando uma falha grave na compreensão e aplicação do direito.

Importante destacar que os Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024 ainda estão em tramitação, aguardando nova decisão do juízo de origem, o que
reforça a inexistência de título executivo judicial que legitime a instauração do cumprimento de sentença.

No mais, caso fosse considerar a tese dos Exequentes/Agravados, de que existem honorários sucumbenciais a serem perseguidos,
em verdade, a legitimidade para executá-los seriam dos patronos do banco Agravante, cuja instituição financeira era Embargada na ação

originária (Embargos à Execução), pois a sentença extintiva a beneficiou e não os Embargantes (que os advogados Agravados representavam).

A teor dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, qualquer execução deve ter por base um título executivo representativo de obrigação líquida, certa e exigível. Ainda, o direito do credor é “
certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objetivo; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade
.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.º 696-c, pág. 140, Forense, 2009).

Nesse contexto, da análise dos Embargos à Execução,

que deu origem ao Cumprimento de Sentença originário, facilmente se percebe que a execução não

está amparada em título

certo e exigível,

haja vista que, frisa-se,
não houve condenação

do banco Embargado
, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos Agravados, tanto que a demanda continua tramitando, sem qualquer julgamento, haja vista a cassação da sentença extintiva.

Desse modo, conclui-se pela inexistência de título executivo hábil a aparelhar o Cumprimento de Sentença, se revelando necessário a extinção

do processo de origem, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada pela ausência de título executivo judicial válido em favor da exequente, não há outra solução senão a decretação de nulidade da execução, com fulcro nos artigos 783 e 786 do CPC.
(TJ-MG - AI: 10439091041228003 Muriaé, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017).

Por consequência, se mostra descabida a tese de litigância de má-fé pelo banco Agravante, formulada em sede de contrarrazões pelos Agravados.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para
declarar
a nulidade do processo e
extinguir
o Cumprimento de Sentença promovido pelos Agravados em desfavor do Agravante, sem resolução do mérito, ante a ausência de título executivo judicial válido.

Condeno
os Exequentes/Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do

Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025